Tribunal: STF
Processo: HC 203972
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. REGISTRO DE FALTAS DISCIPLINARES. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. [...] (AgRg no HC 444.379/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). 
    2. A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
    3. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. [...] (HC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017). 
    4. No caso, o paciente tem em seu Boletim Informativo o registro de 3 faltas graves e uma média, uma de 2013 e as outras de 2012, não tendo implementado, assim, o requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto. 
    5. Agravo improvido. ”
    (HC 673.334-Edcl-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, a progressão de regime.
    Destaco, quanto ao requisito subjetivo para a progressão, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que o laudo de exame criminológico, para efeito de progressão de regime, possui caráter meramente opinativo e não vincula o juiz. Exemplificam esse entendimento as seguintes decisões: HC 186.595-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 196.478/SP, Ministro Gilmar Mendes:
    “3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes.”
    (HC 123.025/MG, Ministra Rosa Weber)
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator